Tribunal: TJBA
Processo: 0007340-54.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0007340-54.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PAGAS AO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. LISTA DE ESPERA NO CENTRO DE TRASPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ESTADUAL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO. CONDENAÇÃO DEVIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA
. PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006.
RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0007340-54.2008.8.05.0113,
tendo como Apelantes/Apelados
ESTADO DA BAHIA e o ESPÓLIO DE EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEG
AR
PROVIMENTO
aos recursos.